Tribunal: STF
Processo: ADI 3317
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Lei Estadual 7.669/1982, do Rio Grande do Sul. Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Poderes investigatórios do Ministério Público. Constitucionalidade. Parâmetros. Procedência parcial. Interpretação conforme à Constituição.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada em face de uma série de dispositivos da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, da Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (Lei Estadual 7.669/1982) e, por arrastamento, da Resolução 3/2004 do Órgão Especial do Colégio de Procuradores do MPRS, que versam sobre a atribuição do Ministério Público do referido ente federativo para promover investigações criminais.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se incumbe ao Ministério Público estadual promover, por conta própria, a investigação criminal e quais seriam os contornos constitucionalmente adequados dessa atividade. 



    III. Razões de decidir



    3. Conquanto o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, no julgamento do RE 593.727/MG (DJe 4.9.2015), a constitucionalidade de dispositivos legais que atribuem ao Ministério Público poderes de investigação criminal, essa atuação ministerial investigativa encontra-se sujeita à observância estrita das normas de processo penal e ao permanente escrutínio judicial dos atos investigativos praticados, que devem ser todos devidamente documentados. Precedentes.



    4. No julgamento conjunto das ADIs 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG (DJe 6.5.2024), o Plenário fixou os parâmetros para instauração e tramitação de procedimento investigatório criminal no âmbito do Ministério Público. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente, com interpretação conforme à Constituição, nos mesmos termos das teses fixadas no julgamento conjunto das ADIs 2.943/DF, 3.309/DF e 3.318/MG, sendo aquela decisão o marco temporal de referência para a modulação dos efeitos.